Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-70.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018433-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, APOS O RELATOR E O 2º VOGAL, ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSENCIA DA PARTE RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INFRINGÊNCIA DO ART. 55, §4º, DO CDC – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Havendo a parte reclamada alegado a ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, recai sobre ele o ônus de comprovar os fatos alegados, do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de n. 1018433-70.2016.8.11.0041, movida pelo Banco Safra S.A., que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo de nº 0114-013.826-1 e, consequentemente, declarar a inexigibilidade da multa aplicada, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade do processo administrativo e a correta aplicação da multa.

Assevera que quando o órgão do Procon é provocado é dever das partes prestar não só os devidos esclarecimentos, como também comparecer à audiência que designada e, muito embora a parte Recorrida tenha protocolizado solicitação de cancelamento da audiência, tal feito não foi deferido pelo Procon, de modo que ante a ausência de resposta afirmativa, deveria a autora, no mínimo, por cautela, ter comparecido à audiência designada, deixando também de responder a notificação que lhe fora encaminhada e recebida.

Aduz que, não obstante a instituição financeira afirmar que atendeu ao pleito do consumidor, tal fato não restou comprovado ao consumidor, tampouco ao PROCON e mesmo havendo acordo entre as partes, cabível a imposição de multa, decorrendo da desobediência à notificação do Procon para comparecimento em audiência.

Afirma que, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo incólume a sentença proferida. (ID 66906022)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pela ausência de interesse público ou social à ensejar a intervenção ministerial (ID 70613978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o BANCO SAFRA S.A ajuizou Ação Anulatória com pedido de Antecipação de Tutela em face do ESTADO DE MATO GROSSO visando a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. FA 0114 -013.826-1 PROCON/MT, ante a inexistência de motivo ensejador para a imposição da multa aplicada.

Na data de 09.06.2020 o juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado pelo autor, o que motivou a interposição de recurso pelo Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Precipuamente, convém destacar que, pelo Princípio da Separação dos Poderes, é vedado ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, permitindo a interferência apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como na inobservância dos aspectos formais dos ato.

As penalidades aplicadas pelo PROCON são atos administrativos punitivos, que visam punir os infratores da legislação consumerista, bem como prevenir condutas análogas, atendendo, assim, o interesse público.

Assim, correto afirmar que o Procon detém legitimidade para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, com fundamento no exercício do poder de polícia, considerados os lindes das regras dos artigos 56 e 57, do CDC.

Vislumbra-se dos autos que a consumidora Zenolia Ferreira dos Santos fez reclamação perante o Procon, em razão de um empréstimo consignado realizado em seu nome no valor de R$ 5.067,62, sem que tivesse solicitado ou autorizado.

Da sentença proferida pelo juízo
a quo
extrai-se, em suma, que:

“O cerne em questão é verificar a legalidade do ato administrativo que culminou na imposição de multa à autora no valor de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em virtude do não comparecimento de audiência agendada. De início, importante relembrar que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar ou alterar o mérito da decisão administrativa, sob pena de, assim o fazendo, imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade típicas da Administração Pública, violando, por via consequencial, a independência dos Poderes. Nessa esteira, compete ao Judiciário tão e somente exercer o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, verificando se eles foram praticados em conformidade com a lei e com os princípios que informam a atuação da Administração Pública, verificando, também, se os limites da discricionariedade foram respeitados. Apenas em tais hipóteses pode o órgão judicial competente invalidar o ato administrativo impugnado. [...] Exposta tal premissa teórica, e voltando-se ao caso em tela, forçoso reconhecer que a multa é, de fato, indevida. Isso porque,
à luz dos documentos juntados ao processo, verifica-se o autor encaminhou pedido de cancelamento de audiência por já ter solucionado o problema da reclamante administrativamente. Em que pese o pedido de cancelamento, em nada se manifestou o Procon
, e assim sendo, o silêncio puro é o nada, não traduz ação, não traduz ato jurídico, não é manifestação de vontade. O silêncio, para produzir efeito jurídico, para ser valorado juridicamente, deve encontrar previsão legal ou contratual e não demonstrou tal órgão a existência de Lei conferindo ausência de manifestação quanto ao cancelamento de audiência como negativa. E mesmo se tratando de ato discricionário da autoridade administrativa, a motivação é essencial, sobretudo em relação a atos sancionadores. A motivação que culminou na aplicação da multa se deu pelo fato do não comparecimento da audiência do qual não tinha ciência prévia do requerente do indeferimento de dispensa. A boa-fé se presume, já a má-fé se prova, ônus do qual não se desincumbiu do requerido. Outrossim, não se pode atribuir ao requerente que encaminhou via postal, que por razões diversas não foi entregue ao endereço da reclamante a resolução do problema. Destarte, o caso é de anulação da decisão combatida e, consequentemente, da multa aplicada”.

In casu
, pelos documentos apresentados pelo autor ora apelado é possível vislumbrar que este enviou comunicado ao órgão de proteção ao consumidor – PROCON, bem como a consumidora, informando que:

“[...]
após minuciosa análise, identificamos indícios de ações de terceiros na operação mencionada, desta forma efetuamos a baixa dos restritivos e aos 02/02/2015 o cancelamento do contrato, sem ônus à cliente. Pelo exposto, considerando que o pleito da cliente foi plenamente atendido, solicitamos o cancelamento da referida audiência, já que esta perdeu seu objeto
”. (id. 66905485)

O Banco apelado requereu o cancelamento da audiência designada pelo Procon, já que havia solucionado o problema enfrentado pela Consumidora, baixando seus restritivos e cancelando o contrato sem ônus para a cliente, já que a operação teria decorrido de suposta fraude.

Todavia, o referido requerimento foi apresentado somente em 20 de abril de 2016, junto com o recurso administrativo. Além disso, não há comprovação de que este foi protocolado ou encaminhado ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em data anterior ao da audiência de conciliação designada para o dia 18 de fevereiro de 2015.

Registre-se, ainda, que a notificação de audiência expedida em 5 de janeiro de 2015 (Id. 66905488, fls. 13), recebida pelo apelado no dia 12 de janeiro do mesmo ano (Id. 66905488, fls. 19), constou expressamente a advertência de que o não comparecimento ensejaria a aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis:

[...] Nos termos que dispõe a Constituição Federal (art. 5º XXXII e art. 170, V) e Lei Federal nº 8078/90 Código de Proteção do Consumidor (art. 55 § 4º)
notifico V.Sª. a comparecer ao PROCON-MT
, sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 917, Edifício Eldorado Executive Center, Cuiabá-MT, no dia 18/02/2015, 14:15, com a conciliadora Márcia Conceição dos Santos, em razão da abertura de reclamação,
para fins de prestar esclarecimentos sobre questões de interesse do consumidor
.

[...]

Informamos, outrossim, que

o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor)
caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 300 do Código Penal (art. 33, § 2º do Decreto 2.818/97).
Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastro Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina do art. 44 da Lei 8.078/90. [...]. (Id. 66905488, fls. 13). [sem negrito no original]

Do mesmo modo,
cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

Assim, tem-se como escorreito que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesta senda, observa-se que o procedimento administrativo cumpriu com os p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a reclamada sido devidamente intimada de todos os atos.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019).

Com isso, tem-se que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter pedagógico e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros fáticos e legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, PEDIU VIST O 1º. VOGAL.

SESSÃO DO DIA 13 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 66906014) proferida em
ação anulatória fiscal com pedido de antecipação de tutela
.

Eis, no essencial, o voto do eminente relator,
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
:

[...] ‘
In casu
’, pelos documentos apresentados pelo autor ora apelado
é possível vislumbrar que este enviou comunicado ao órgão de proteção ao consumidor – PROCON, bem como a consumidora, informando que
:

‘[...]
após minuciosa análise, identificamos indícios de ações de terceiros na operação mencionada, desta forma efetuamos a baixa dos restritivos e aos 02/02/2015 o cancelamento do contrato, sem ônus à cliente. Pelo exposto, considerando que o pleito da cliente foi plenamente atendido, solicitamos o cancelamento da referida audiência, já que esta perdeu seu objeto’
. (id. 66905485)

O Banco apelado requereu o cancelamento da audiência designada pelo Procon, já que havia solucionado o problema enfrentado pela Consumidora, baixando seus restritivos e cancelando o contrato sem ônus para a cliente, já que a operação teria decorrido de suposta fraude
.

Não se pode negar que o autor ora apelado tinha dever de comparecer em audiência previamente designada pelo órgão consumerista, no entanto, há que se considerar a desídia do Procon, que não atendeu ao seu requerimento em tempo e modo oportunos.

Nesta esteira, a imposição de multa levando-se em conta o não comparecimento da empresa reclamada em audiência não se mostra motivada e nem apropriada, na medida em que cristalinamente restou demonstrado pelo apelado o pedido de cancelamento da solenidade conciliatória, ante a solução da perlenga que recaia sobre a consumidora.

Embora o sistema normativo autorize a aplicação de penalidade àquele que não comparece em audiência, (art. 55, §4º, do CDC), é evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível e adequada de acordo com o caso concreto. Não sendo assim, restará configurada evidente afronta ao princípio da motivação.

[...]

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. [...].

E esta é da sentença:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado por Banco Safra S.A. contra o Estado de Mato Grosso para declarar a nulidade do processo administrativo de n.º 0114-013.826-1, e, consequentemente, declarar a inexigibilidade da multa aplicada.

Como corolário da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, e o faço com fulcro no artigo 85, §2, do Código de Processo Civil, que deverão ser atualizados até a data do efetivo pagamento.

O valor dos honorários será corrigido. Juros legais de mora serão incidentes a partir do esgotamento do prazo estabelecido para o pagamento do ofício requisitório, nos moldes do artigo 100 da Constituição Federal.

Deixo de determinar a remessa necessária nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem os autos. [...] (Id. 66906014, fls. 3/4).

Ação anulatória
fiscal com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Banco Safra S.A.
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0114-013.826-1,
pela ausência de motivação, vez que “
realizou a baixa dos restritivos, o cancelamento do contrato e a devolução da parcela cobrada
” (Id. 66905478, fls. 4) e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº
0114-013.826-1
foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Zenolia Ferreira dos Santos, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

CIP – Carta de Informações Preliminares

[...]

A parte consumidora relata que a reclamada realizou um empréstimo consignado em seu nome no valor de R$ 5.607,62 reais, com parcelas no valor de R$ 153,00 reais, sem qualquer solicitação ou autorização. Aduz ainda que a reclamada se nega a realizar o cancelamento do empréstimo não solicitado. [...]. (Id. 66905488, fls. 1).

Em seguida foi designada audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2015, em que o Banco Safra S/A foi notificado no dia 12 de janeiro do mesmo ano (Id. 66905488, fls. 19).

Na data de 5 de janeiro de 2015, informou que: “
após minuciosa análise, identificamos, indícios de ações de terceiros na operação mencionada, desta forma iremos efetuar a baixa dos restritivos e cancelamento do contrato, sem ônus a V. Sa
” (Id. 66905488, fls. 15).

Em 9 de janeiro de 2015, foi expedida notificação a consumidora para, no prazo de dez (10) dias, “
tomar ciência dos documentos juntados às fls. 13 pela Reclamada Banco Safra S/A, bem como manifestar a respeito
” (Id. 66905488, fls. 18), todavia, a referida notificação restou infrutífera, conforme carta devolvida pelo correio (Id. 66905488, fls. 20).

Realizada a audiência, não foi obtido acordo em razão da ausência do Banco Safra S/A:

Termo de Comparecimento

Reclamante: Zenolia Ferreira dos Santos

Reclamada: Banco Safra S/A

Em 18 de fevereiro de 2015, às 14h15, compareceu na sala de audiência da Superintendência da Defesa do Consumidor – PROCON/MT, na presença da conciliadora Márcia Conceição dos Santos, no horário aprazado para a audiência, apenas a parte Reclamante
.

A parte reclamada, não obstante devidamente notificada, não compareceu à audiência tampouco justificou sua ausência
.

Ante a ausência da parte reclamada, configurando, portanto, infração aos artigos 55, § 4º do CDC e 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, notifique-se para querendo apresentar no prazo de 10 (dez) dias defesa escrita, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal nº 2.818/97. [...]. (Id. 66905488, fls. 21). [sem negrito no original]

Na data de 5 de março de 2015, o Banco Safra S/A foi notificado para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa relativa à sua ausência na audiência de conciliação (Id. 66905488, fls. 22/24), todavia, em 12 de junho de 2015, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 66905488, fls. 26).

Em 31 de março de 2016, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais (Id. 66905488, fls. 29/33).

Após, a empresa, na data de 20 de abril de 2016, interpôs recurso administrativo para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, em que foi negado provimento:

[...] Conforme depreende-se da decisão administrativa,
a Recorrente Banco Safra S.A. não compareceu na audiência para a qual foi devidamente notificada, motivo pela qual foi sancionada administrativamente, pelo PROCON-MT.

Em sede recursal, a Reclamada alegou, em síntese, que não cometeu nenhuma irregularidade.

A referida alegação não prospera. Isso porque a sanção se deu do não comparecimento da fornecedora em audiência designada pelo PROCON-MT, não adentrando, sequer, no mérito da reclamatória, mas sim, na desobediência por parte da Recorrente em relação à convocação e determinação deste Órgão, bem como ao interesse do consumidor
.

Não resta controvérsia acerca o entendimento de que a ausência injustificada da parte fornecedora em audiência designada pelo PROCON-MT caracteriza falta de respeito com a parte reclamante e descumprimento às convocações e determinações dos órgãos de defesa do consumidor, nos termos dos artigos 55, § 4º do CDC e 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97, conforme exposto na r. decisão administrativa.

Entende-se que, uma vez que a parte consumidora, tendo optado por agendar audiência, esta pretendia obter informações sobre sua reclamação, fato este evidenciado desde os requerimentos iniciais
.

Assim sendo, o ato administrativo, em questão, reveste-se de total legalidade, na medida em que convoca o fornecedor para prestar informações pessoalmente.

[...]

Nesse norte, a Recorrente tem a obrigação de cumprir com as determinações e convocações do órgão, restando devidamente motivada e apropriada a multa aplicada com sua devia finalidade, que deve permanecer incólume por seus jurídicos e legais fundamentos
.

E, por fim, verifica-se que a sanção pecuniária cumpriu as normas legais que norteiam a imposição de pena e sua gradação (Lei 8.078/90, art. 56, I e 57, parágrafo único, Decreto Federal 2.181/97, art. 18, I, 24 e 28), observando também o limite mínimo e máximo, que autoriza o i. julgador a quantificar a sanção dentro do seu poder discricionário, ou seja, agir com juízo de valor respeitando os limites que a lei impõe.

[...]

Ante o exposto, consoante com os motivos ora alinhados, manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, bem como o valor da multa aplicada no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo das atualizações legais posteriores
. [...]. (Id. 66905490, fls. 5/8). [sem negrito no original]

É certo que o
Banco Safra S/A apresentou cópia de requerimento de cancelamento de audiência, com o seguinte teor:

[...] São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.

Ao PROCON

Ref.: Audiência – FA: 0441-013.826-1 – Zenolia Ferreira dos Santos

Atendendo aos termos da demanda em referência, cumpre-nos esclarecer a V. Sa. que conforme fora esclarecido anteriormente, após minuciosa análise, identificamos indícios de ações de terceiros na operação mencionada, desta forma efetuamos a baixa dos restritivos e aos 02/02/2015 o cancelamento do contrato, sem ônus à cliente.

Pelo exposto, considerando que o pleito da cliente foi plenamente atendido, solicitamos o cancelamento da referida audiência, já que esta perdeu seu objeto. [...]. (Id. 66905489, fls. 19).

Todavia, o referido requerimento foi apresentado somente em
20 de abril de 2016,
junto com o recurso administrativo. Além disso, não há comprovação de que este foi protocolado ou encaminhado ao
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em data anterior ao da
audiência de conciliação designada para o dia 18 de fevereiro de 2015.

Registre-se, ainda, que a notificação de audiência expedida em 5 de janeiro de 2015 (Id. 66905488, fls. 13), recebida pelo apelado no dia 12 de janeiro do mesmo ano (Id. 66905488, fls. 19), constou expressamente a advertência de que o não comparecimento ensejaria a aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis:

[...] Nos termos que dispõe a Constituição Federal (art. 5º XXXII e art. 170, V) e Lei Federal nº 8078/90 Código de Proteção do Consumidor (art. 55 § 4º)
notifico V.Sª. a comparecer ao PROCON-MT
, sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 917, Edifício Eldorado Executive Center, Cuiabá-MT, no dia 18/02/2015, 14:15, com a conciliadora Márcia Conceição dos Santos, em razão da abertura de reclamação,
para fins de prestar esclarecimentos sobre questões de interesse do consumidor
.

[...]

Informamos, outrossim, que

o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor)
caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 300 do Código Penal (art. 33, § 2º do Decreto 2.818/97).
Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastro Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina do art. 44 da Lei 8.078/90. [...]. (Id. 66905488, fls. 13). [sem negrito no original]

Ocorre que, o Banco Safra S/A, notificado a comparecer à audiência para prestar esclarecimentos, sob pena de aplicação de multa, preferiu o silêncio, em verdadeiro menoscabo ao chamado da autoridade competente na seara administrativa.

A
latere
, é de se anotar que, o artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, tem o comparecimento da parte como ato de extrema relevância, tanto que comina multa tão somente pela ausência não justificada em audiência de conciliação.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Ademais, verifica-se que o
Processo Administrativo nº
0114-013.826-1
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos. A
lém disso
, restaram observados, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de R$ 25.000,00: vinte e cinco mil, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao valor da multa aplicada de R
$ 25.000,00: vinte e cinco mil
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Adiro ao voto do 1º Vogal.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o entendimento do 1º vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021